Tribunal: TJDFT
Processo: 0705452-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705452-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDIFIKAR CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI - ME, ROBERTO QUENEDES DE SOUZA EMBARGADO: CLEIBE DE SOUZA BORGES 42745217100, LUCELIA DE SOUSA SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 22 de março de 2021 16:24:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador